Tribunal: TJSP
Processo: 2271132-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão recorrida que, ante à inércia da inventariante para o recolhimento do ITCMD, determinou sua remoção do cargo e a remessa dos autos ao arquivo. Inconformismo da coerdeira. Acolhimento parcial. Partilha celebrada de forma amigável e já homologada nos autos de origem, restando tão somente o recolhimento de parcela do ITCMD incidente sobre a herança. Vários

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Decisão recorrida que, ante à inércia da inventariante para o recolhimento do ITCMD, determinou sua remoção do cargo e a remessa dos autos ao arquivo. Inconformismo da coerdeira. Acolhimento parcial. Partilha celebrada de forma amigável e já homologada nos autos de origem, restando tão somente o recolhimento de parcela do ITCMD incidente sobre a herança. Vários pedidos de levantamento da quantia restante, que permaneceu depositada para garantir o recolhimento do tributo, foram indeferidos, sem a interposição de recursos. Situação que perdura, diante do recolhimento apenas parcial do imposto. Manutenção do indeferimento do pedido de levantamento do valor restante. Determinação de arquivamento dos autos, contudo, que não se sustenta, uma vez que a remoção de inventariante implica na necessidade de nomeação de outra pessoa habilitada para exercício do encargo, nos termos do parágrafo único do art. 624 do CPC. Decisão parcialmente reformada para determinar a nomeação da agravante como inventariante, devendo promover o andamento dos autos de origem. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO".(v.33151).